Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717364-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AFASTADA. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL COMPROVADA. ACIDENTE PESSOAL CARATERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. O reconhecimento da invalidez total, permanente e omniprofissional da autora encontra respaldo na própria concessão de sua aposentadoria por invalidez, bem como pelo laudo pericial acostado aos autos, não havendo falar em cerceamento de defesa a negativa do magistrado ao pedido de dilação probatória 2. Deve-se evitar interpretação que coloca o segurado em extrema desvantagem em relação à seguradora, por estar o contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, sendo nula qualquer cláusula contratual que tenha caráter abusivo. 3. As doenças que derivam de lesões decorrentes de esforço repetitivo equiparam-se a acidente de trabalho e, portanto, caracterizam acidente pessoal para fins securitários. 4. Tendo havido o pagamento do prêmio e caracterizada a invalidez permanente por acidente, de rigor o cumprimento da obrigação contratual assumida pela seguradora, devendo esta indenizar a autora/segurada no valor integral do capital segurado conforme as regras contratuais. 5. A teor do entendimento sumulado pelo STJ, o termo inicial da correção monetária é a contratação do seguro, contudo, no caso, há de ser mantida a r. sentença que estabeleceu como termo inicial a data do sinistro, uma vez que não foi interposto recurso pela parte autora. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da majoração da verba sucumbencial. Aduz que a maior parte dos pedidos recursais do recorrido foi desacolhida; b) artigos 2° e 492, os dois do CPC, defendendo o reconhecimento de nulidade por julgamento ultra-petita quanto aos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2°, 85, § 11, 86, parágrafo único, e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ressalta-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que, de fato, se observa na espécie no que tange à aludida omissão. 2. O entendimento adotado pela Segunda Seção desta Corte é de que os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) serão cabíveis quando houver o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou desprovimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem. 3. Procede-se à fixação, de ofício, dos honorários recursais quando do julgamento do agravo interno ou dos embargos de declaração no caso de a decisão monocrática ser omissa no ponto , por se tratar de matéria de ordem pública, o que não se verifica no caso. Precedentes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.875.153/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010